Tribunal: TJDFT
Processo: 0708480-06.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS NÃO CUMPRIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
1. A controvérsia cinge-se a verificar se estão presentes os requisitos para a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.
2. No caso, vê-se que foi determinada a intimação pessoal do autor, mediante carta, com aviso de recebimento, para a promoção dos atos processuais necessários ao regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC. Os mandados foram devolvidos, sem cumprimento. Em razão da inércia, o processo foi extinto, por abandono da causa.
3. Conquanto o apelante tenha agido com desídia ao chamamento judicial, imperioso reconhecer que não foram preenchidos os requisitos para a extinção do processo, por abandono da causa, já que é imprescindível que, além da intimação do seu patrono por publicação oficial e a constatação de sua inércia pelo prazo mais de 30 dias, o autor seja pessoalmente intimado para que promova os atos processuais necessários ao regular andamento do processo, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme o art. 485, inciso III e §1o, do CPC, requisito não cumprido, na presente hipótese. Desse modo, não preenchidos os requisitos legais, deve ser anulada a sentença.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.